Tribunal: TJPA
Processo: 0009715-12.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009715-12.2013.8.14.0401

APELANTE: ALISON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo simples – art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prova oral com depoimentos de vítima e testemunhas na fase investigativa e em juízo, bem como a confissão do réu perante a autoridade policial, não tendo comparecido ao interrogatório judicial para apresentar outra versão dos fatos –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – pena exasperada com fundamento em elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal, impondo-se seu redimensionamento ao mínimo legal, não implicando em modificação do
quantum
da pena final -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALISON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
roubo simples, previsto no art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnou subsidiariamente pela redução de sua pena base
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para redimensionamento da pena base cominada, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
ALISON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
, narra a denúncia, em síntese, que:

“no dia 08.03.2013, por volta de 14h00, o ora denunciado, adentrou a loja VALLETEL Comércio e Serviços, localizada na Av. João Paulo II, bairro do Marco, momento em que mediante grave ameaça, efetuada com o uso de arma de fogo, rendeu a vítima, proprietária do estabelecimento e os funcionários, exigindo que entregassem seus pertences.

O denunciado retirou o dinheiro contido no caixa do estabelecimento, totalizando R$950,00 e, uma vez de posse da res, empreendeu fuga do local.

Ao procurar a autoridade policial o proprietário apresentou filmagem do fato. Posteriormente, foi informado que o denunciado, havia sido preso em flagrante pela prática de outro delito. A vítima e os funcionários da loja, então realizaram Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 09, 10 e 11), em que reconheceram de maneira unânime o denunciado como autor do delito.

Perante a autoridade policial o denunciado assumiu a autoria delitiva (fl. 13), afirmando que utilizou-se de uma barra de ferro parecida com uma arma, para efetuar a grave ameaça, mas que teria levado apenas o valor de R$350,00. A res não chegou a ser recuperada.”

Após a instrução, o réu
ALISON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
foi condenado pelo delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, recebendo a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, apresentando recurso de apelação contra a referida sentença.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, constata-se que os autos de reconhecimento de pessoa lavrados na fase investigativa, constantes às fls. 19, 20 e 21 dos autos digitalizados, não observaram estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência de observância das referidas disposições na confecção do documento, constata-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DO VALE e da delegada de polícia
LEILA CHRISTIAN LIMA MENDONÇA FREIRE, corroborando os termos da denúncia, imputando ao ora apelante a autoria delitiva.

Corroborando tais provas, tem-se
a confissão extrajudicial do réu
ALISON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA,
que deve ser considerada válida, mormente em razão de não ter o réu comparecido a seu interrogatório judicial para apresentar nova versão dos fatos.

Portanto, o que se constata é que, ainda que os autos de reconhecimento de pessoa não tenham observado a forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza de autoria necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da pena base
do apelante para o mínimo legal, o que
merece prosperar
.

Da leitura da sentença hostilizada, constata-se que o juízo de piso fundamentou a exasperação da pena base nos seguintes termos:

Quanto à
culpabilidade
do réu
ALISON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
, sua conduta é

altamente reprovável, eis que percorreu todo o
iter crimminis
, apossando-se da
res furtiva
; o réu no registra
antecedentes
criminais (fl. 144); sobre a
conduta social
por no se ter maiores informaçes, presume-se boa;
personalidade
no analisada;
motivos
no lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias
no o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva;
consequências do crime,
foram graves, eis que a vítima no recuperou a
res furtiva
; quanto ao
comportamento da vítima
no há provas de que tenha contribuído para a prática do delitiva. Preponderam, portanto circunstâncias desfavoráveis ao denunciado.

Da leitura do
decisum
, constata-se que os elementos culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
foram valorados negativamente a partir de elementos
genéricos ou ínsitos ao tipo
penal, impondo-se seu redimensionamento ao mínimo legal, não implicando em modificação do
quantum
da pena final, uma vez que a
pena intermediária já fora reduzida ao mínimo
na sentença hostilizada pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não podendo ser reduzida para patamar inferior a este, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ, razão pela qual a pena final deve permanecer no mesmo quantum original de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena base, não implicando em modificação do
quantum
da pena final,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023